Tribunal: TJSP
Processo: 2184076-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação que tem como elementos as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido de demanda anterior, já julgada – Propositura ao argumento de que a nova demanda objetiva períodos anuais de incidência de reajustes, diversos dos períodos objetivados na ação anterior – Indeferimento da liminar "para melhor conhecimento dos fatos e se deles há coisa julgada" – Decisão de todo

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação que tem como elementos as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido de demanda anterior, já julgada – Propositura ao argumento de que a nova demanda objetiva períodos anuais de incidência de reajustes, diversos dos períodos objetivados na ação anterior – Indeferimento da liminar "para melhor conhecimento dos fatos e se deles há coisa julgada" – Decisão de todo justificada, para evitar se decida novamente causa já resolvida no que concerne ao reconhecimento ou não de abusividade da cláusula contratual questionada, malgrado diversos os períodos em que ocorreram novos reajustes – Hipótese, ademais, em que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida.

Agravo não provido.